Tribunal: TJDFT
Processo: 0707098-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707098-91.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KENEDY JOSE URZEDO QUEIROZ AGRAVADO: RENATO ARAUJO SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação de destituição de sócio administrador, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo ora agravante. O agravante afirma ter comprovado o preenchimento dos requisitos indispensáveis para a concessão da tutela de urgência, bem como alega que a pacificação/conciliação entre as partes deve ser vista sob um olhar que não atente contra os direitos essenciais da sociedade empresária e do agravante. Menciona que a inércia do agravado em relação as obrigações societárias pode colocar em risco a integridade financeira e jurídica da sociedade empresária e descreve as condutas do agravado que corroboram com o exposto. Informa que, apesar de ser sócio da empresa mencionada e exercer a administração em conjunto com o agravado, o agravado teria cedido a administração da sociedade de forma não oficial para seu pai. Relata que o agravado teria cedido a administração da empresa para o seu irmão e que este teria realizado requerimento em nome da empresa, mediante uso da razão social, como se administrador fosse. Argumenta que a cessão da administração para terceiro estranho à sociedade e ainda para sócio fere a literalidade da cláusula sexta do contrato social e dos arts. 1.011, 1.018 e 1.019 do Código Civil. Ressalta que a permissão de uso da razão social por terceiros para negócios estranhos aos fins sociais fere a cláusula sexta do contrato social e os arts. 1.013, 1.014 e 1.017 do Código Civil. Relata que o agravado teria permitido que outro sócio e seu pai, juntamente com mais três pessoas, invadissem o local de exploração mineral da empresa, com rompimento de cerca e com máquina para iniciar o trabalho de limpeza da área e exploração, sem autorização do agravante, razão pela qual alega ter havido infração aos preceitos contratuais e legais vigentes. Narra que o agravado teria vendido quotas sociais da empresa para terceiros sem o consentimento do agravante e que teria havido possível apropriação de valores da empresa. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja determinado o imediato afastamento do agravado da administração da sociedade. No mérito, pede o provimento do recurso e a confirmação da liminar. Preparo regular (ID 23904617 e 23904618). Esta Relatoria intimou o agravante para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso, oportunidade em que o agravante apresentou a petição de ID 24206414. Sustentou, em síntese, o conhecimento do presente recurso e o cancelamento da distribuição do primeiro agravo de instrumento ou, alternativamente, o não conhecimento do presente recurso e o regular processamento do primeiro agravo de instrumento. Brevemente relatado, decido. Ao exercer o juízo de admissibilidade, verifica-se que o presente agravo de instrumento não pode ser conhecido. Em atenção ao princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa, não é possível a interposição de mais de um agravo de instrumento contra a mesma decisão recorrida. A interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão enseja o não conhecimento do recurso apresentado em segundo lugar. Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, interpostos dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão, não se conhece daquele apresentado em segundo lugar, por força dos princípios da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa. 2. É inviável o agravo interno previsto no art. 1.021 do CPC/2015 que deixa de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 3. Agravo interno não conhecido. (AgInt no REsp 1719922/ES, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 22/08/2018); AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE REGRESSO FUNDADA EM RESPONSABILIDADE CIVIL DE TRANSPORTADOR DE CARGA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. 1. Consideram-se preclusas as matérias que, veiculadas no recurso especial e dirimidas na decisão agravada, não são reiteradas no agravo interno. Precedentes. 2. Em razão do princípio da unirecorribilidade e preclusão consumativa, não se conhece do segundo agravo interno apresentado em face da mesma decisão decisão recorrida. 3. O roubo à mercadoria pode ser considerado como excludente de responsabilidade civil do transportador de carga, quando este tenha adotado diligências para evitar ou para diminuir as chances de ocorrência do evento. Precedentes. 4. Conclusão do acórdão recorrido quanto à negligência do transportador de cargas, afastando a excludente de responsabilidade civil, insuscetível de reexame em recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno de fls. 843-848 desprovido e não conhecido o de fls. 849-854. (AgInt no AREsp 885.407/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018) A análise dos autos revela que o agravante interpôs outro agravo de instrumento (0707073-78.2021.8.07.0000) contra a mesma decisão, o qual foi autuado e distribuído a este Relator antes do presente agravo de instrumento. A interposição do presente agravo de instrumento com os mesmos fundamentos do recurso anterior e contra a mesma decisão contraria o princípio da singularidade ou unirrecorribilidade, razão pela qual não se mostra possível o conhecimento do recurso. Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da sua manifesta inadmissibilidade. Intime-se. Brasília – DF, 22 de março de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator